Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702059-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SALVADOR GOMES PINHEIRO, JOSENISIA DE CASSIA PINHEIRO, CARLOS GRECIO ALVES PINHEIRO D E S P A C H O Nos termos do que preleciona o artigo 1.021, §2o, do CPC, à Secretaria para proceder a intimação da autora agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno. I. Brasília-DF, 24 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora